Tribunal: TJSP
Processo: 1010040-49.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora objetivando a condenação da ré em indenização por danos morais - Descabimento - Inserção do nome do apelante em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora objetivando a condenação da ré em indenização por danos morais - Descabimento - Inserção do nome do apelante em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela demandante em mais 5%, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a gratuidade judiciária concedida.